Tribunal: TJPA
Processo: 0810885-05.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810885-05.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DILCE CLEA GONCALVES BRAGA

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DOMICILIAR. FENTANIL TRANSDÉRMICO (RESTIVA 10MG). ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento, que concedeu tutela de urgência à agravada DILCE CLEA GONÇALVES BRAGA, determinando o fornecimento do medicamento RESTIVA 10mg (fentanil transdérmico), em regime domiciliar, conforme prescrição médica. A agravante sustenta a exclusão do medicamento do rol da ANS e a ilegitimidade da cobertura, por se tratar de medicamento de uso domiciliar. A decisão agravada foi mantida pelo colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde pode se recusar a fornecer medicamento de uso domiciliar não incluído no rol da ANS; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a mitigação da taxatividade do rol da ANS, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O rol da ANS possui natureza taxativa mitigada, conforme decidido pelo STJ nos EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, admitindo-se a cobertura de tratamentos não previstos, desde que: (i) inexistente substituto terapêutico no rol; (ii) comprovada a eficácia do tratamento; (iii) recomendação por órgãos técnicos; e (iv) prescrição médica fundamentada.

4.

Laudos médicos demonstram que a paciente, idosa e portadora de doenças graves (Doença de Parkinson, demência mista, fibromialgia, síndrome da fadiga crônica pós-COVID-19), apresenta severa limitação física e dificuldade de acesso venoso, justificando técnica e clinicamente o uso do RESTIVA 10mg por via transdérmica em regime domiciliar.

5.

A prescrição médica fundamentada, a ausência de alternativa terapêutica viável no rol da ANS e a comprovação da eficácia do tratamento autorizam a mitigação da taxatividade do rol no caso concreto.

6.

A recusa da operadora de saúde afronta os direitos fundamentais à saúde (CF/1988, arts. 6º e 196), à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e contraria o Código de Defesa do Consumidor, configurando prática abusiva.

7.

Jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA reconhece a abusividade da negativa de cobertura de medicamento essencial prescrito por profissional de saúde, ainda que de uso domiciliar e não previsto no rol da ANS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O rol da ANS é taxativo, mas admite mitigação quando presentes requisitos cumulativos definidos pelo STJ.

2.

É abusiva a negativa de fornecimento de medicamento de uso domiciliar quando houver prescrição médica fundamentada, ausência de alternativa terapêutica no rol da ANS e comprovação de eficácia.

3.

A operadora de plano de saúde não pode se recusar a fornecer tratamento essencial prescrito, sob pena de violação dos direitos fundamentais à saúde e à dignidade humana.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º e 196; CPC/2015, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13 (incluído pela Lei nº 14.454/2022).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.433.371/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24.09.2019; TJPA, Ap Cível nº 0854062-96.2019.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 30.04.2024; TJPA, AgInt em AI nº 0811332-27.2024.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 18.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 0810885-05.2025.8.14.0000, em que é recorrente UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e recorrida DILCE CLEA GONÇALVES BRAGA.

Acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao Agravo Interno
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que concedeu a tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento RESTIVA 10mg em regime domiciliar, na forma da prescrição médica constante dos autos, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento que
deu provimento ao recurso manejado por DILCE CLEA GONÇALVES BRAGA
, reformando a decisão de 1º grau que havia indeferido o pedido de tutela de urgência, para
determinar o fornecimento do medicamento RESTIVA 10mg (fentanil transdérmico), em regime domiciliar
, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária.

A decisão agravada (Id nº 28843146) fundamentou-se na presença dos requisitos do art. 300 do CPC e na aplicação da tese da taxatividade mitigada do rol da ANS, conforme precedentes do STJ (EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP), evidenciando a presença de situação de excepcionalidade clínica, recomendação médica expressa, ausência de substituto terapêutico e eficácia comprovada do tratamento.

Em suas razões (Id nº 29487877), a agravante UNIMED sustenta:

(i) que o medicamento solicitado é de uso domiciliar, excluído da cobertura obrigatória prevista na Lei nº 9.656/98 e na Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS;
(ii) que o rol da ANS é taxativo, não estando o fármaco RESTIVA 10mg contemplado;
(iii) que a recusa de cobertura ampara-se em norma legal e contratual vigente, sendo legítima a negativa da operadora.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão monocrática e, subsidiariamente, que os autos sejam remetidos à deliberação do colegiado, visando ao exaurimento da instância para eventual interposição de recurso extraordinário.

Em contrarrazões apresentadas no Id nº 30055067, DILCE CLEA GONÇALVES BRAGA sustenta:

(i) a manifesta tempestividade da impugnação;

(ii) a ausência de fatos novos ou argumentos jurídicos relevantes no agravo interno, tratando-se de mera reiteração de teses já analisadas e afastadas;

(iii) a presença dos requisitos para a mitigação do rol da ANS, conforme jurisprudência do STJ;

(iv) a hipervulnerabilidade da paciente, portadora de comorbidades graves e sem alternativa terapêutica viável, o que justifica o fornecimento do medicamento RESTIVA por via transdérmica e em regime domiciliar.

Ao final, requer o
não provimento do agravo interno
, com a manutenção integral da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade

De início, verifico que ambos os agravos internos foram interpostos de forma tempestiva, sendo, portanto, conhecidos.

2. Mérito

A controvérsia devolvida a este colegiado consiste em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que concedeu tutela provisória à agravada, determinando que a operadora UNIMED BELÉM forneça, em regime domiciliar, o medicamento RESTIVA 10mg (fentanil transdérmico), conforme prescrição médica, diante da negativa fundada na natureza domiciliar do medicamento e na sua ausência no rol da ANS.

A pretensão recursal não comporta acolhimento.

O cerne da controvérsia gira em torno da natureza do rol de procedimentos e eventos da ANS — se este teria natureza taxativa absoluta, como sustenta a agravante, ou mitigada, como entendeu a decisão agravada, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão monocrática, ora impugnada, encontra-se em plena consonância com o entendimento firmado pelo STJ nos EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, os quais estabeleceram que o rol da ANS possui natureza taxativa mitigada, admitindo-se cobertura de tratamentos não previstos expressamente, desde que observados os seguintes critérios:

"i) inexistência de substituto terapêutico incorporado ao rol da ANS;
ii) comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências;
iii) recomendação de uso do tratamento por órgãos técnicos nacionais e internacionais;
iv) prescrição médica fundamentada."

(STJ, EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08.06.2022)

Conforme bem delineado na decisão agravada, os autos revelam que a paciente DILCE CLEA GONÇALVES BRAGA, pessoa idosa, padece de quadro clínico de elevada complexidade, com diagnóstico de Doença de Parkinson, demência mista, fibromialgia exacerbada, síndrome da fadiga crônica pós-COVID-19, entre outras comorbidades. Laudos médicos acostados ao feito indicam severa limitação física e dificuldade de acesso venoso, circunstâncias que justificam técnica e clinicamente o uso da via transdérmica para administração do fármaco RESTIVA 10mg em regime domiciliar.

Ainda que o medicamento não esteja previsto no rol da ANS, tal ausência não é obstáculo absoluto à cobertura, desde que presentes os critérios acima transcritos — como, de fato, se verifica no caso concreto, em especial diante:

·

da ineficácia de alternativas terapêuticas no rol da ANS para o quadro específico da paciente;

·

da prescrição médica fundamentada por profissional especialista, indicando expressamente o uso do RESTIVA 10mg por via transdérmica;

·

da eficácia reconhecida do tratamento na literatura médica internacional para os sintomas apresentados.

Nesse sentido, o STJ tem reiteradamente decidido pela abusividade da negativa de cobertura contratual, ainda que se trate de medicamento de uso domiciliar, desde que exista prescrição médica fundamentada e ausência de substituto no rol. Cito:

"É abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar."
(STJ, AgInt no AREsp 1.433.371/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24.09.2019)

Do ponto de vista constitucional, a recusa da operadora fere frontalmente os direitos fundamentais à saúde (art. 6º e art. 196 da CF/88) e à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88), sobretudo tratando-se de relação de consumo regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência deste Tribunal também segue a mesma linha:

APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE . PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO PROFISSIONAL QUE ASSISTE AO PACIENTE. DIRETRIZ DE UTILIZAÃO 64. MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE CÂNCER. PRECEDENTES DO STJ FAVORÁVEIS AO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO . DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1 . Existindo divergência entre o médico assistente e a Junta Médica do plano de saúde, é razoável acolher a indicação do médico do paciente, melhor conhecedor da patologia, por ter com este contato direto, acompanhando a evolução da doença, a denotar que é mais capacitado para ministrar os meios/procedimentos adequados ao caso. 2. Negativa do plano de saúde em fornecer fármaco indicado ao tratamento da doença acometida pelo autor, ante a justificativa de que seu uso não estaria enquadrado na Diretriz de Utilização 64, a qual expõe a lista de medicamentos orais para o tratamento do câncer e suas indicações. 3 . A alegação de que o fornecimento do medicamento indicado não se enquadraria nos critérios adotados pela Diretriz de Utilização 64 não obsta o dever de cobertura do medicamento indicado pelo médico assistente, restando pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a obrigatoriedade de fornecimento de medicamento para o tratamento de câncer. Precedentes. 4. Fornecimento de medicamento NEXAVAR (SORAFENIBE) . Paciente acometido por câncer papilífero metastático. Hipótese dos autos em que não se admite a negativa de fornecimento de medicamento sob o único argumento de não enquadramento nas diretrizes, mormente quando se trata de doença grave como no presente caso, em que o apelado, acometido por doença metastática, pode ter a possibilidade de tratamento que proporciona sobrevida com impacto na taxa de mortalidade, conforme atestado pelo médico que lhe assiste, bem como, que o medicamento indicado é aprovado pela ANVISA e destinado ao combate de câncer. Manutenção da sentença que se impõe, neste ponto. 5 . Inegável que, no caso, em que o medicamento pleiteado visava o tratamento de doença grave, sendo que já tentada a utilização de outros tratamentos, sem sucesso, a recusa causou situação de aflição ao paciente que necessitava da medicação para a conservação de sua vida e saúde. 6. Reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais ao autor. Quantum indenizatório fixado em R$ 10 .000,00 (dez mil reais), o qual se mostra adequado à situação concreta. 7. Recurso de Apelação Principal conhecido e desprovido, à unanimidade. 8 . Recurso Adesivo conhecido e provido, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08540629620198140301 19440653, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 30/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO . NEGATIVA DE COBERTURA. DERMATITE ATÓPICA. PRURIGO NODULAR. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM FORNECER MEDICAMENTOS . RINVOQ – UPADACITINIBE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDE TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. I . Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento, no qual se indeferiu o recurso da Agravante e manteve-se decisão de primeiro grau, concedendo tutela de urgência para o fornecimento do medicamento Rinvoq - Upadacitinibe à Agravada, portadora de dermatite atópica (CID L 20) e prurigo nodular (CID 10: l28.2). A Agravada aderiu a plano de saúde ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, mas teve seu pedido de fornecimento do medicamento recusado pela operadora . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de cobertura para o medicamento solicitado pela Agravada é legítima diante da essencialidade do tratamento para a sua condição de saúde e dos parâmetros normativos e jurisprudenciais aplicáveis ao caso. III . Razões de decidir 3. O recurso não merece provimento, pois a recusa no fornecimento do medicamento coloca em risco a saúde e a vida da Agravada, justificando a concessão da tutela de urgência pelo Juízo de primeiro grau. A negativa da operadora é indevida, pois afronta o princípio da preservação da saúde, garantido em contratos de plano de saúde. 4 . O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento consolidado de que a recusa de cobertura de tratamento essencial ao segurado viola a finalidade básica do contrato de plano de saúde, conforme REsp nº 183719/SP. 5. A jurisprudência também afirma a taxatividade do rol da ANS como regra, admitindo, porém, exceções para medicamentos e procedimentos não listados quando há comprovação de eficácia e recomendação por órgãos técnicos relevantes, inclusive nacionais e internacionais, como NATJUS e CONITEC, sendo este o caso do medicamento Rinvoq, registrado pela ANVISA. IV . Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A recusa de cobertura de medicamento essencial à saúde da parte segurada vulnera o objetivo principal do contrato de plano de saúde . 2. O rol de procedimentos da ANS é taxativo, admitindo exceções em casos de urgência e essencialidade do tratamento."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1 .022; Lei 9.656/1998, art. 10, § 13 (incluído pela Lei 14.454/2022) .

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 183719/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 13/10/2008; STJ, REsp nº 2115383/SP, Rel. Min . Nancy Andrighi, DJe 09/04/2024.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08113322720248140000 23626602, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 18/11/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Portanto, diante da comprovação da presença dos requisitos fixados pelo STJ para aplicação da taxatividade mitigada, da existência de prescrição médica fundamentada, da hipervulnerabilidade da paciente e da jurisprudência pacífica sobre o tema, a decisão agravada deve ser mantida integralmente, por seus próprios fundamentos.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática agravada.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 26/01/2026